Tribunal: STF
Processo: Rcl 65226
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM CONCURSO PÚBLICO DECORRENTE DE PROBLEMA TEMPORÁRIO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA TESE VINCULANTE FIXADA NO TEMA 335 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA APONTADO. CANDIDATO REPROVADO NO PRIMEIRO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO AMPARADA POR DECISÃO JUDICIAL LIMINAR. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por José Caldas da Silva contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo nº 1004105-59.2019.8.11.0000, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 630.733 - Tema 335 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra o reclamante ter sido aprovado em duas fases do concurso para provimento de cargo efetivo de soldado da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, sendo inicialmente desclassificado no teste de aptidão física. Relata que em 2011 impetrou mandado de segurança a fim de realizar novo teste, cuja liminar foi concedida, e posteriormente confirmada na sentença. Aduz ter sido aprovado no novo teste e ter tomado posse no cargo na data de 07/02/2011. 



    Nada obstante, em reexame necessário, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça reformou a sentença para denegar a ordem anteriormente concedida. Ajuizada ação rescisória, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a remarcação do teste de aptidão física teria ocorrido pela alteração da ordem dos exercícios, e não por circunstâncias pessoais do candidato, razão pela qual não seria aplicável ao caso o Tema 335. 



    Sustenta que o Tribunal reclamado, ao afastar a aplicação do referido tema, afrontou o entendimento firmado na modulação temporal dos efeitos da decisão proferida no julgamento do RE 630.733, a qual preservou a validade das provas de aptidão física realizadas até 20/11/2013.



    Requereu, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada proferida nos autos do Processo nº 1004105-59.2019.8.11.0000 até o julgamento final desta reclamação. 



    Por meio de decisão exarada em 30 de janeiro de 2024, a Presidência desta Corte deferiu liminar nestes autos, suspendendo os efeitos do acórdão proferido no Processo nº 1004105-59.2019.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, até julgamento final desta reclamação.



    Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso ofereceu contestação, sustentando, em síntese, ser inaplicável o precedente vinculante invocado, visto que, no caso concreto, o candidato havia comparecido à primeira prova e não obtido êxito, tendo requerido a remarcação do teste com fundamento em alegado prejuízo decorrente da alteração da ordem dos exercícios prevista em edital. Sustenta que essa situação em nada se assemelha ao paradigma que permitiu a realização de segunda chamada para os casos em que o candidato apresentasse problemas de saúde, razão pela qual a reclamação não merece prosperar (doc. 18). 



    Dispensa-se, in casu, manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de inobservância da tese vinculante fixada no julgamento do RE 630.733 (Tema-RG 335). Trata-se de precedente no qual esta Corte decidiu pela impossibilidade de remarcação de testes de aptidão física, ressalvando dispositivos constantes no edital, em razão de circunstâncias pessoais do candidato. O julgado porta a seguinte ementa: 



    “Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 20/11/2013 - grifei).



    Com efeito, no referido julgamento fixou-se a tese de que “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”. 



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão alegadamente descumprida revela a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque o paradigma invocado não tratou da possibilidade de remarcação de prova de aptidão física, amparada em decisão liminar, nos casos de reprovação do candidato no primeiro teste, como ocorreu no caso concreto (doc. 5, p. 121/396), fundando-se, antes, na excepcional validade das provas remarcadas até 15/5/2013, em razão de problemas de saúde ou de força maior dos candidatos ausentes. Destaca-se, no ponto, excerto do acórdão reclamado: 



    “Logo, considerando que o precedente tido como malferido pelo requerente (RE 630.733/DF) excepcionou apenas a remarcação de teste de aptidão física em razão de problemas de saúde ou força maior realizados até 15/5/2013, não há falar-se em violação à norma jurídica, decorrente de sua não aplicação pelo acórdão rescindendo, pois, repita-se, o caso concreto é distinto, visto que, além de ter comparecido para o primeiro teste (e não se ausentado por razões de saúde) e sido considerado inapto, a realização da segunda avaliação teve como causa de pedir a alteração da ordem dos exercícios aplicados ao requerente. 



    Nesse contexto, outrossim, não pode prevalecer a tese do requerente de que a sua situação equipara-se ao decidido no Recurso de Apelação nº 9017/2016 e nas Ações Rescisórias nº 1010003-24.2017.8.11.0000 e 1000824-95.2019.8.11.0000, pois, ainda que tenha havido entendimentos diferentes sobre a matéria por este Tribunal de Justiça, deve prevalecer a tese jurídica fixada no RE nº 630.733/DF, nos moldes ali definidos, os quais, como visto, não abrange situações outras que não aquelas motivadas por circunstâncias pessoais do candidato (fisiológicas ou decorrentes de força maior), o que, reitere-se, não abrange a impugnação à metodologia como é aplicado o teste de aptidão física” (doc. 5, p. 396 - grifei).



    Nesse contexto, permitir que candidato reprovado em exame refaça teste de aptidão, alterando-se a ordem dos exercícios que foi aplicada a todos os outros candidatos, afronta diretamente o princípio da isonomia que o paradigma invocado visa a proteger. Nesse sentido, confira-se passagem do voto da Min.ª Ellen Gracie, no julgamento do RE 351.142, em situação análoga ao dos autos: 



    “Na realidade, ao acolher a pretensão da recorrida, a Corte de origem conferiu a uma candidata que falhou durante a realização de sua prova física uma segunda oportunidade para cumpri-la. Por isso, longe de dar efetividade ao princípio ora em discussão, ofendeu o princípio da impessoalidade, com a criação de um benefício não estendido aos demais candidatos. 



    É certo que o princípio da isonomia pressupõe a criação de distinções entre pessoas que estejam em situações diversas, contudo esta discriminação precisa basear-se em pressupostos genéricos e impessoais. O afastamento da disposição editalícia ora em debate premiou a impetrante em detrimento dos demais candidatos que não lograram aprovação no mesmo exame.” (RE 351.142, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2005 - grifei).



    Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da alteração da ordem dos exercícios prevista em edital, circunstância não abordada no julgamento do Tema 335, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. Em caso análogo ao ora examinado, destaco recente acórdão da Primeira Turma, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO DO ACRE QUE INGRESSOU APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.609. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl 64.889-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/3/2024 - grifei).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, revogando a liminar anteriormente concedida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2024. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente